Tribunal: TJDFT
Processo: 0752129-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE PETIÇÃO DE HERANÇA E PARTILHA. EMENDA À INICIAL. SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. À ocasião da interposição do presente recurso, não havia manifestação do Juízo de origem quanto à suposta intempestividade da contestação apresentada pelo réu, o que obstaria a análise nesta instância, sob pena de supressão de instância. Contudo, no transcurso do feito, observa-se que o Juízo de origem reputou tempestiva a defesa, conforme certificado de forma escorreita pela Secretaria da Vara. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contraminuta, rejeitada.

2. Evidencia-se a superveniente perda parcial do objeto do presente recurso se, após a interposição, houve manifestação nos autos de origem parcialmente favorável à pretensão dos agravantes, determinando-se emenda à petição inicial para que a ação se limite ao reconhecimento da união estável post mortem.

3. No caso, os autores, domiciliados em Duque de Caxias/RJ e Rio das Ostras/RJ, ajuizaram, no foro de Brasília/DF, ação contra o réu, domiciliado em Maceió/AL, pretendendo o reconhecimento da união estável post mortem entre M.C.M.P. e A.M.S., que não deixaram filhos em comum e residiram, por último, em Brasília/DF. Em contestação, o réu apresentou preliminar de incompetência territorial.

4. Nos termos do art. 53, I, “c”, do CPC, revela-se competente para processar e julgar ação de reconhecimento de união estável o foro de domicílio do réu, caso nenhuma das partes resida no último domicílio do casal. Logo, verificando-se que nenhuma das partes reside em Brasília/DF, último domicílio do casal, assiste razão ao réu ao pugnar oportunamente pela remessa dos autos ao seu domicílio (Maceió/AL).

5. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelos agravados, não se pode presumir o dolo e a má-fé do réu, pois o pleito de declaração de incompetência territorial, com remessa dos autos ao foro de seu domicílio, dirigiu-se à legítima defesa do direito que entende possuir, ressaltando que se cuida de incompetência relativa. Em verdade, tal conduta apenas confirma a animosidade proveniente da conturbada relação entre os familiares.

6. Recurso parcialmente conhecido e provido.